Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-90.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000536-90.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: BERNADETE DE JESUS ASTRO

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

Ementa
:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo
Município de
Teofilândia
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia, que julgou
procedente o pedido
formulado por servidora municipal aposentada, condenando o ente público à conversão, em pecúnia, de períodos de licença-prêmio não usufruídos.

O apelante alega a
inexistência de direito à indenização
, por suposto descumprimento dos requisitos legais para concessão da licença-prêmio e ausência de previsão na lei municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em saber se é devida a
conversão da licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária
, diante da legislação municipal aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. A
Lei Municipal nº
13/1993
garante aos servidores o direito à licença-prêmio.

4. O
ônus da prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia ao ente municipal (art. 373, II, do CPC), que não se desincumbiu de demonstrar eventual usufruto ou perda do direito.

6. A jurisprudência do STF (Tema 635 da Repercussão Geral) e do STJ (Tema 1086) é pacífica no sentido de que a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia é cabível, ainda que não tenha sido formulado requerimento administrativo, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração Pública
.

7. O valor indenizatório deve corresponder à
última remuneração percebida pelo servidor na ativa
, acrescida das vantagens permanentes e excluídas as de caráter transitório.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e
im
provido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e §6º; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 373, II; Lei Municipal nº 05/1998, arts. 102, 103 e 105; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.02.2014. STJ, AgRg no REsp 1.172.750/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 01.03.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.